Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ATO DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a: (i) efetuar a transferência da titularidade do imóvel constituído por uma gleba de terras dentro da Fazenda Santa Maria, com 5 (cinco) hectares, matriculado sob o no 42.445 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias; (ii) ressarcir o autor em R$ 1.037,53 (um mil e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), corrigido pelo INPC desde o bloqueio e com juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação; e (iii) pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser minorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indevida inscrição do nome do ex-proprietário em dívida ativa em razão do inadimplemento do imposto predial e territorial urbano (IPTU), por desídia do adquirente em transferir o imóvel alienado para o seu nome e em honrar com o pagamento dos tributos devidos, gera dano moral presumido.
4. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). Assim, o valor fixado na sentença a título de compensação por dano moral (R$10.000,00) está dentro do padrão indenizatório do c. STJ e deste e. TJDFT, de modo que não comporta redução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.